Tribunal: TJSP
Processo: 2128684-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que deferiu a suspensão da presente execução, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC, por conta de sentença proferida em ação de conhecimento na qual foi reconhecida a nulidade do instrumento de acordo que dá arrimo a esta execução - Improcedência do inconformismo - Prejudicialidade externa

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que deferiu a suspensão da presente execução, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC, por conta de sentença proferida em ação de conhecimento na qual foi reconhecida a nulidade do instrumento de acordo que dá arrimo a esta execução - Improcedência do inconformismo - Prejudicialidade externa configurada - Conveniência de suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado da demanda declaratória embora, em princípio, o ajuizamento de ação cognitiva relativa ao débito não tenha o condão de suspender a execução (art. 784, § 1o do CPC), excepcionalmente, no caso em tela, era mesmo recomendável a suspensão do feito executivo - Evidente conexão entre as ações - Feitos que deveriam ter sido juntados oportunamente art. 55 do CPC e Súmula 72 do TJSP - Notória necessidade de se evitar decisões conflitantes - Prejudicialidade externa representada pela demanda declaratória, já sentenciada em favor da parte agravada aplicação, por analogia, do art. 313, V, 'a' do CPC - Suspensão que, ante as peculiaridades do caso concreto, deve mesmo perdurar até o trânsito em julgado da sentença proferida naquela ação declaratória – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.